Tribunal: TJMT
Processo: 1042672-36.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042672-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - CPF: 065.725.476-20 (ADVOGADO), EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - CPF: 001.205.931-57 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUSTAÇÃO DE PROTESTO - COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA CONCEDIDA - OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA PELO STF - FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE - SEGURO GARANTIA COMO FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela
concessionaria
de rodovia
contra acórdão que reformou sentença de improcedência e determinou a sustação de protestos relativos a Contratos de Permissão Especial de Uso. A embargante alega obscuridade e omissão quanto à análise da apólice de seguro garantia apresentada, sustentando que o seguro não cumpre os requisitos do art. 835, §2º, do CPC/15, por ter vigência encerrada e não contemplar atualização de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à análise da apólice de seguro garantia, especificamente no que concerne à sua vigência e à atualização do valor garantido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se primordialmente na ilegalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio, conforme entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Divergência no RE 889.095/RJ, com trânsito em julgado em 05/09/2025, que reconheceu a impossibilidade dessa cobrança em face de concessionárias de energia elétrica.

4. A questão do seguro garantia constitui fundamento subsidiário e hipotético, expressamente consignado no acórdão como suficiente para a sustação dos protestos mesmo que se considerasse legítima a cobrança, o que não ocorre no caso concreto.

5. A embargante não impugna o fundamento principal do acórdão, limitando-se a questionar aspectos formais da apólice de seguro, cuja análise detalhada revela-se desnecessária diante da ilegalidade dos débitos reconhecida pelo STF em decisão definitiva e vinculante.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Inexiste omissão ou obscuridade em acórdão que fundamenta a sustação de protestos na ilegalidade da cobrança reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em decisão transitada em julgado, ainda que tenha analisado subsidiariamente a suficiência do seguro garantia
apresentado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
no
ID nº 342649370
visando sanar eventuais obscuridade e omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 339523396
que
deu provimento ao RAC nº 1042672-36.2019.8.11.0041

para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a sustação definitiva dos protestos dos Contratos de Permissão Especial de Uso (
CPEUs
) nº 04/2016, nº 05/2016 e nº 07/2017, levados a efeito pela apelada junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão padece de obscuridade e omissão, especificamente quanto à análise da apólice de seguro garantia apresentada pela ENERGISA.

Sustenta que a apólice não cumpre os requisitos do art. 835, §2º, do CPC/15, pois teve sua vigência encerrada em 20/03/2024 e não contempla cláusula de atualização do valor garantido.

P
ondera
ainda
que o seguro apresentado em 2019 com base no valor histórico de R$ 1.288.408,41 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e um centavos), acrescido de 30%, totalizando R$ 1.674.071,90 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, setenta e um reais e noventa centavos), não garante o valor atualizado da demanda.

No mais, reafirma o embargante que a apólice apresentada pela embargada não se revela apta a sustar os protestos promovidos por esta embargante, uma vez que se encontra vencida e não contempla a garantia do valor atualizado do processo, estando, portanto, em desconformidade com o disposto no art. 835, §2º, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, uma vez que a correção da omissão e obscuridade apontadas conduz, necessariamente, à revisão da conclusão adotada no acórdão, restabelecendo-se a validade dos protestos efetivados pela Concessionária.

As contrarrazões da embargada da
ENERGISA
vieram no ID nº 346047862
,
oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em comento
, o acórdão embargado fundamentou-se em dois pilares distintos e autônomos: primeiro, a ilegalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio à luz do entendimento firmado pelo Plenário do STF; segundo, subsidiariamente, a suficiência do seguro garantia apresentado para a sustação dos protestos.

Quanto ao primeiro fundamento, o acórdão analisou detidamente o julgamento dos Embargos de Divergência no RE 889.095/RJ, no qual o Plenário do STF reconheceu a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face de concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. A decisão do STF, transitada em julgado em 05/09/2025, conforme documento apresentado pela embargada, possui caráter vinculante e define a questão de forma definitiva.

O acórdão consignou expressamente que o Decreto nº 84.398/80, recepcionado pela Constituição Federal, prevê a gratuidade da utilização das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica, prevalecendo sobre a possibilidade genérica de obtenção de receitas alternativas estabelecida no art. 11 da Lei nº 8.987/95. Tal fundamentação, por si só, sustenta integralmente a conclusão pela sustação dos protestos, independentemente de qualquer análise sobre o seguro garantia.

A
demais,
embargante não apresenta qualquer impugnação a esse fundamento principal.

Quanto às alegações sobre a apólice de seguro, não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão. O julgado reconheceu que a ENERGISA apresentou apólice de seguro garantia em valor 30% superior ao montante cobrado, conforme previsto no art. 835, §2º, do CPC/15. A embargada demonstra que a cláusula 9 da apólice prevê atualização dos valores, o que afasta a alegação de ausência de garantia do valor atualizado da demanda.

Relativamente à vigência da apólice, a questão não foi objeto de análise específica no
v.
acórdão porque o fundamento principal da decisão prescinde dessa análise. A ilegalidade da cobrança, reconhecida pelo STF em decisão transitada em julgado, torna desnecessário o aprofundamento sobre aspectos formais do seguro garantia. Eventual necessidade de renovação ou atualização da apólice não altera a conclusão pela sustação dos protestos, que decorre primordialmente da inexigibilidade dos débitos.

No mais, vale ressaltar que o
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte.

A embargante pretende, na realidade, a reforma do acórdão sem apontar vícios que justifiquem tal providência.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026